Tribunal: TJPA
Processo: 0023081-16.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9°, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, V, VI E VII DO CPP ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.1. Absolvição com fundamento no artigo 386, V, VI e VII do CPP: Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 10 ? IPL, que atestam as agressões sofridas pela vítima, bem como pelo Estudo de Caso de fls. 29/31. A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento da vítima, que relatou, em Juízo, que o réu agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo, que resultaram no inchaço na cabeça e no ouvido, que o réu só cessou as agressões quando a filha da vítima, ouvindo o barulho, entrou no quarto e o interrompeu.;2. Redimensionamento da pena-base abaixo do mínimo legal: Observa-se que não há qualquer reparo a fazer na dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante, já que o juízo sentenciante percorreu, de forma escorreita, todas as fazes determinadas pela legislação penal pátria, fixando a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar, na 2ª fase, o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. II ?d? CPB, em razão da Súmula 231, do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0023081-16.2016.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9°, DO CPB - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, V, VI E VII DO CPP - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
1.
Absolvição com fundamento no artigo 386, V, VI e VII do CPP:
Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 10 - IPL, que atestam as agressões sofridas pela vítima, bem como pelo Estudo de Caso de fls. 29/31. A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento da vítima, que relatou, em Juízo, que o réu agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo, que resultaram no inchaço na cabeça e no ouvido, que o réu só cessou as agressões quando a filha da vítima, ouvindo o barulho, entrou no quarto e o interrompeu.
;
2. Redimensionamento da pena-base abaixo do mínimo legal:
Observa-se que não há qualquer reparo a fazer na dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante, já que o juízo sentenciante percorreu, de forma escorreita, todas as fazes determinadas pela legislação penal pátria, fixando a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar, na 2ª fase, o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. II ¿d¿ CPB, em razão da Súmula 231, do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0023081-16.2016.8.14.0401

RELATÓRIO

FERNANDO NAZARÉ DOS SANTOS,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/09/2016, por volta da s06h, no interior da residência do casal, quando Fernando, agrediu fisicamente a vítima com tapas e socos.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9°, do CPB à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, V, VI e VII do CPP. Subsidiariamente, a fixação da pena-base abaixo o mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer a defesa a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, V, VI e VII do CPP, alegando que as agressões eram reciprocas e que o casal voltou a viver junto subsidiariamente, a fixação da pena-base abaixo o mínimo legal.

Pois bem!

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo de fls. 10 - IPL, que atestam as agressões sofridas pela vítima, bem como pelo Estudo de Caso de fls. 29/31.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento da vítima, que relatou, em Juízo, que o réu agrediu com socos, tapas e puxões de cabelo, que resultaram no inchaço na cabeça e no ouvido, que o réu só cessou as agressões quando a filha da vítima, ouvindo o barulho, entrou no quarto e o interrompeu.

O apelante em Juízo admitiu ter agredido a vítima, mas que alegou que as agressões foram reciprocas, todavia, não logrou êxito em comprovar a sua versão dos fatos.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando ser possível a aplicação da pena abaixo do mínimo legal. Tal pleito também não merece prosperar.

Em que pese à alegação trazida pela Defesa, de que a pena-base deveria ter sido aplica aquém do mínimo legal, em razão da inercia do juízo monocrático em aplicar a atenuante da confissão espontânea, não merece prosperar, pois a argumentação é matéria pacificada na doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula 231
- ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Dessa forma, observa-se que não há qualquer reparo a fazer na dosimetria da reprimenda aplicada ao apelante, já que o juízo sentenciante percorreu, de forma escorreita, todas as fazes determinadas pela legislação penal pátria, fixando a pena-base no mínimo legal, deixando de aplicar, na 2ª fase, o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. II ¿d¿ CPB, em razão da
Súmula 231
, do
STJ.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA